Tribunal: STF
Processo: RE 104992
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- MAGISTERIO PÚBLICO SUPERIOR. CARGO FINAL DE CARREIRA (PROFESSOR
TITULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO). NECESSIDADE DE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS.
1. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE FORMALIZOU CONCORDANCIA DAS PARTES
SOBRE SUSPENSÃO DO PROCESSO, NÃO SE CARACTERIZOU RENUNCIA AO DIREITO
DE RECORRER OU A DESISTENCIA DO RECURSO, NEM ESTE SE CONSIDERA
PREJUDICADO.
2. DESCABIMENTO DO R.E., QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL,
DIANTE DE OBICES REGIMENTAIS (ART. 325, III E IV, 'D', DO
R.I.S.T.F., COM A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85).
3. DESCABIMENTO, TAMBÉM, QUANTO A LETRA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, POR NÃO CARACTERIZADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(ART. 322 DO R.I. E SÚMULA 291).
4. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POREM, QUANTO A LETRA 'A',
POR VIOLAÇÃO DO INCISO VI DO PARAGRAFO 3 DO ART. 176 DA C.F., COM A
CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E CASSAÇÃO DA LIMINAR, PORQUE
OS IMPETRANTES-RECORRIDOS, NÃO SE HAVENDO SUBMETIDO A CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS, PARA PROVIMENTO DE CARGO FINAL DE
CARREIRA DO MAGISTERIO PÚBLICO SUPERIOR (PROFESSOR-TITULAR DA
U.F.R.J.), NÃO PODERIAM A ELE ASCENDER MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL
APOIADA EM OUTRA ORDEM DE CONSIDERAÇÕES.
PRECEDENTES DO S.T.F. (RP N. 972-SP - RTJ-104/28).